Tribunal: STF
Processo: Rcl 48648
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição de embargos de divergência protocolada em 20.4.2022, (Petição 27988/2022 – eDOC 34), apresentada contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental na reclamação, nos termos da seguinte ementa.



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Terceirização da atividade-fim. 6. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 7. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 8. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.” (eDOC 32)



    Inicialmente, sustenta, em síntese, a necessidade de sobrestamento ante “a possibilidade deste Eg. STF conferir modulação aos efeitos quando da futura apreciação dos embargos de declaração opostos e ainda pendentes de apreciação nos referidos precedentes, pugna-se pelo afastamento da aplicação imediata das teses expendidas na Repercussão Geral do Tema 725/STF e na ADPF nº 324.” (eDOC 34, p. 3)



    No mais, narra, em síntese que não há que se falar na relativização dos efeitos da coisa julgada material na situação dos autos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo: 



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…). 



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesses termos, saliento que os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito da reclamação. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl 31183 AgR-ED-EDv-AgR, Rel Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 24.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl 27015 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.3.2018)



    Ante o exposto, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente